Tribunal: TCU
Processo: 024.203/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 064/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em desfavor de Ronaldo Lourenço Santana, em decorrência da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 064/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Município de Chapada do Norte - MG da presente tomada de contas especial; 9.2. acolher as alegações de defesa de David Jean Soares; 9.3. acolher as alegações de defesa de Ronaldo Lourenço Santana; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de David Jean Soares e dar-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. julgar irregulares as contas de Ronaldo Lourenço Santana, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.6. aplicar a Ronaldo Lourenço Santana a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida à notificação; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.